Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747812-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADAN DIMITROV SLIVENSKY, ZOLTAN PAULINI D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Noticio às partes que levarei ambos os recursos a julgamento conjunto. Assim, retornando os autos com a resposta do agravado, o processo deve ser reautuado para a classe agravo de instrumento. Dê-se ciência ao agravante. Brasília, 13 de janeiro de 2021 18:51:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator